Tribunal: TJPA
Processo: 0808835-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808835-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL SOUZA OLIVEIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADA OMISSÃO. SOLICITAÇÃO DE ATUAÇÃO DO GAECO PELO PROMOTOR NATURAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que denegou a ordem em
habeas corpus
. O embargante sustenta omissão quanto à tese de vulneração do princípio do promotor natural, em razão da suposta ausência de solicitação ou anuência da promotoria de Canaã dos Carajás para a atuação do GAECO, bem como do alegado descumprimento das regras de distribuição e autuação previstas na Portaria de nº 025/2012/CPJ/MPPA e na Resolução de nº 041/2011/CPJ/MPPA. Requer, assim, o saneamento da omissão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada violação ao princípio do promotor natural em razão da atuação do GAECO.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O v. Acórdão embargado analisou a competência do GAECO e concluiu que sua atuação ocorreu em conformidade com as normas institucionais, diante da existência prévia de procedimento investigatório instaurado pela promotoria de Canaã dos Carajás e da pertinência temática relacionada à apuração de organização criminosa. A atuação de grupos especializados, em apoio ao promotor natural, não viola o princípio do promotor natural, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural [...]” (STJ, AgRg no RHC 147.951/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/09/2022).
4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do conjunto probatório ou rediscussão do mérito. O exame aprofundado das regras internas de atuação do Ministério Público não se compatibiliza com os limites cognitivos do
habeas corpus
, ressaltando-se que não há comprovação de que houve ou não solicitação de apoio ao GAECO. Inexistência de omissão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 147.951/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ISMAEL SOUZA OLIVEIRA NETO, através de seu ilustre Advogado, Dr. Carlos Alberto Lobo Ephima Junior, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 31705351) alegando existir omissão no v. Acórdão (ID nº 31576748).

O embargante justifica que opôs os declaratórios em razão de vício de omissão na decisão proferida em relação à tese de ausência de

anuência ou solicitação de cooperação do promotor natural ao GAECO para apuração dos fatos investigados.

Ao final, requer:

Ante o exposto, pugna-se ao Exmo. Des. Relator que conheça e dê provimento aos presentes embargos para corrigir a omissão do v. Acórdão que deixou de decider acerca da vulneração do Princípio do Promotor Natural quanto as teses: falta de comprovação do GAECO de anuência ou concordância do promotor natural (Canaã dos Carajás) quanto a autorização para atuação do Grupo Especializado, conforme decisão do CNMP e o disposto na Resolução 004/2025/CPJ/MPPA, datada de 08/09/2025; desrespeito por parte dos membros do GAECO das regras de distribuição e autuação dos procedimentos investigatórios criminais constantes no art. 3º Portaria nº 025/2012/CPJ/MPPA e art. 4º da Resolução 041/2011/CPJ/MPPA. <sic>

É o relatório necessário.

VOTO

Ab initio
, mantenho
in totum
o teor do v. Acórdão embargado de ID nº
31576748
, por suas próprias razões.

Ato contínuo, digo que inexistiu omissão no
decisum
que denegou a ordem ao
Habeas Corpus, eis
que a questão foi expressamente debatida. Vejamos:

Conforme se extrai do dispositivo, o GAECO possui plena competência para atuar quando a investigação envolver organização criminosa e possuir grande relevância social em razão da complexidade e do objeto do delito investigado.

Outrossim, verifico que a condicionante de atuação exclusiva para apoio ou auxílio do promotor natural foi integralmente respeitada, eis que a Promotoria de Canaã dos Carajás já havia iniciado procedimento investigatório para apurar possíveis fraudes licitatórias naquele município, tendo o trabalho do GAECO apenas garantido maior abrangência ao trabalho anteriormente iniciado.

Neste sentido:

A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. (AgRg no RHC n. 147.951/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 10/10/2022.) <sic>

Afastada, por conseguinte, a alegação de omissão, pois o que busca o recorrente, em verdade, é a reforma da decisão, pretensão que sequer é comportada em sede dos aclaratórios.

Por outra, a incursão pormenorizada no extenso conjunto probatório trazidos aos autos para debate acerca dos limites e procedimentos de atuação do GAECO e dos promotores de justiça do MPPA em geral, como requer o impetrante, não é comportada pela estreita via deste
writ of mandamus
.

Desta forma, estando a questão enfrentada expressamente no v. acórdão,
data venia
, não há que se falar em omissão na decisão prolatada que possa ensejar modificação no julgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e o rejeito.

É o voto.

Belém, 18/12/2025